Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-53.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001014-53.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA - CPF: 068.236.441-09 (APELANTE), THAISSA PEREIRA RABELO DE ARRUDA - CPF: 048.722.281-46 (ADVOGADO), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (APELANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), DIONIZIO BAREIRO NETO - CPF: 376.453.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LIGIA MARQUES MONTANHA - CPF: 106.933.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELLA MARCELINO LOPES DE CARVALHO - CPF: 054.062.521-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ROBUSTA E COERENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUANTIDADE
SIGNIFICATIVA
DE ENTORPECENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se
de a
pelações criminais interpostas contra sentença que condenou
os apelantes
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas
e,
(
ii
) estabelecer se o regime inicial fechado deve ser mantido, apesar da pena aplicada permitir, em tese, regime menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais que atestam a apreensão de mais de 12 kg de maconha e instrumentos para fracionamento e comercialização da droga.

A autoria se confirma por depoimentos firmes e coerentes de policiais civis, corroborados por testemunhas, câmeras de segurança e documentos, demonstrando que
o primeiro apelante
armazenava o entorpecente com a ciência e participação
do segundo
, que também mantinha droga, valores fracionados e anotações suspeitas em sua residência.

O conjunto probatório afasta a tese de uso pessoal, sendo pacífico o entendimento de que a condição de usuário não exclui a prática do tráfico.

A
significativa
quantidade de droga apreendida
[mais de 12kg de maconha]
, somada à reincidência d
o primeiro apelante
, justifica a
manutenção
do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º
,
Código Penal e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1.
A apreensão de quantidade expressiva de droga, associada a instrumentos de traficância e prova testemunhal coerente, comprova autoria e materialidade do crime de tráfico.
2.
A condição de usuário não afasta a configuração do tráfico quando as provas indicam mercancia.
3.
A expressiva quantidade de entorpecente e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena aplicada comportaria, em tese, regime mais brando.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001014-53.2024.8.11.0042

APELANTE: EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
e
PEDRO BENÍCIO RODRIGUES DE SÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação penal, os condenou como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

O
s
apelante
s
alega
m
, em síntese, que
: 1) as provas seriam insuficientes para condenação e, 2) o
quantum
de pena imposta permite a imposição de regime inicial menos gravoso.

Requer
em
o provimento para que seja
m
absolvido
s
ou, subsidiariamente, estabelecido o regime semiaberto para início de cumprimento de pena (
ID
s

279106536
e
286030386
).

A
23
ª
Promotoria de Justiça
Criminal de Cuiabá
pugnou pelo desprovimento do
s
recurso
s
(
ID
s

279106546
e

290540862
).

A i.
2ª
Procuradoria de Justiça
Criminal
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, também exarou parecer pelo desprover recursal (Exm
o.
Sr
.
Dr
.

Domingos Sávio de Barros Arruda
, procurador de Justiça - ID
299593852
)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

(RELATOR)
.

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

A denúncia narra que:

“(...)
No dia 21 de dezembro de 2023, a partir das 06h00, em decorrência do cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão e de Prisão extraído dos autos
n.°
1015969-26.2023.8.11.0042 (Id. 138893866 – “Operação Le
Blond
”), os denunciados PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ e EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De proêmio, extrai-se da narrativa dos fatos que o denunciado EDUARDO GABRIEL teve sua prisão preventiva renovada, pois naquela data, já se encontrava preso na Penitenciária Central do Estado por prática de crime análogo ao presente (168 porções de substância análoga a pasta base apreendidas - autos
n.°
1016711- 51.2023.8.11.0042 - 9ª Vara Criminal desta Comarca).

Segundo consta no Boletim de Ocorrência (Id. 138893865), inicialmente o alvo dos mandados era o denunciado EDUARDO GABRIEL, a serem cumpridos na residência dele, situada no Condomínio Residencial Paiaguás, rua 1, quadra 10, bloco 04,

apartamento 201, bairro Paiaguás em Cuiabá-MT, por suspeita de tráfico de drogas.

Ocorre que os investigadores ao dirigirem ao referido endereço, não localizaram ninguém no imóvel, no entanto, sentiram forte odor de maconha quando estavam na porta do apartamento. Nesse momento, foram solicitadas duas testemunhas para acompanhar as buscas, a
Sra
Maria Lígia Marques Montanha, síndica do Condomínio, e o Sr. Cândido Rogério da Silva, SGT. Bombeiro Militar.

Procedida a busca domiciliar no apartamento do denunciado EDUARDO GABRIEL foram localizados e apreendidos: 12 (doze) tabletes de substância análoga a maconha no interior da geladeira, 01 (um) pedaço médio cortado e 01 (uma) porção pequena da mesma substância dentro de sacolas; 01 (um) tablete menor da mesma substância em cima da geladeira; 01 (uma) porção maior da mesma substância em uma gaveta do armário
da cozinha; 01 (uma) balança de precisão; 02 (duas) embalagens contendo diversos
ziplock
; 05 (cinco) facas contendo resquícios de substância análoga a maconha em cima da pia de lavar; 01 (um) caderno com anotações referente a venda e valores de drogas (fotos - ID. 138893877); documentos em nome dos denunciados Eduardo Gabriel e Pedro Benício, encontrados no quarto; e 03 (três) celulares na sala de estar, o que claramente demonstra que o apartamento era utilizado pelos denunciados como depósito e manipulação dos entorpecentes para a venda.

Em conversa com a síndica, a
Sra
Maria Lígia, os policiais civis foram informados que quem frequentava o apartamento todos os dias, principalmente no período matutino, era o ora denunciado PEDRO BENICIO. Nessa toada, foi cedida à equipe policial, imagens das câmeras de segurança do condomínio.

Analisando as imagens foi possível observar que o denunciado PEDRO BENICIO adentrava o condômino sempre dirigindo o veículo Toyota Corolla, de cor branca, ano 2017, placa QCO9F48, de propriedade de MIKAELLA MARCELINO LOPES DE CARVALHO, o que

foi confirmado, aliás, pelo relatório policial
n.°
2023.13.103285, acostado no ID. 138894091.

Seguindo as investigações, descobriu-se que a proprietária MIKAELLA era convivente de PEDRO BENICIO. De posse dessas informações, outra equipe de investigadores de polícia dirigiu-se até o Condomínio Chapada das Rosas, situado à rua A, bairro Novo Mato Grosso, Torre 03, Bloco/Apto 806, em Cuiabá-MT, para verificar a residência do casal.

Dando continuidade à situação de flagrância, os investigadores de polícia, acompanhados pelo síndico do Condomínio Chapada das Rosas, prosseguiram com as buscas na residência de PEDRO BENICIO, sendo que já na entrada de acesso ao apartamento, sentiam odor de maconha, no entanto, também se encontrava desocupado.

Ato contínuo, em busca domiciliar no apartamento do denunciado PEDRO BENICIO, os policiais civis avistaram em cima do
móvel rack, 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha e 01 (um) rolo de plástico filme,
enquanto que
dentro da gaveta do referido móvel, foi apreendida a quantia de R$ 1.150,00 (
hum
mil cento e cinquenta reais). Já em um dos cômodos foi encontrado um recipiente (galão de água vazio) contendo várias cédulas de pequeno valor que totalizaram a quantia de R$ 992,00 (novecentos e noventa e dois reais); um talão de energia em nome de
Mikaella
Marcelino Lopes de Carvalho (convivente do PEDRO BENICIO); e uma agenda de cor preta contendo anotações suspeitas de tráfico de drogas.

Outrossim, a equipe policial recebeu informações de que PEDRO BENICIO havia saído do local logo em seguida à chegada dos policiais.

Em continuidade nas diligências, demais equipes da DRE avistaram o denunciado PEDRO BENICIO dirigindo o veículo Corolla, de cor branca, na região do bairro Jardim Leblon e adjacências, sendo

posteriormente abordado e preso em flagrante na avenida Miguel Sutil, e entregue a autoridade competente sem lesões corporais.

O laudo pericial
n.°
311.3.10.9067.2023.153943-A01, juntado no ID. 138893890, atestou que as porções e petrechos apreendidos, sendo: ITEM “A” - 12 (doze) porções de material vegetal, seco, compactado, em forma de tabletes, de tonalidade castanho

esverdeada, com massa bruta de 11,850Kg (onze quilogramas e oitocentos e quarenta e cinco gramas) – Lacre 0703 5321 – inscrições Eduardo Cabral e Pedro Benício; ITEM “B” - 05 (cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa bruta de 535g (quinhentos e trinta e cinco gramas) – Lacre 0606 3230 – inscrições Eduardo Cabral e Pedro Benício; e ITEM “C” - 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho

esverdeada, com massa bruta de 8g (oito gramas) – Lacre 0418 2169 – inscrições Pedro Benício, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Os demais, ITENS “D” - 05 (cinco) facas, “E” - 01 (uma) balança – Lacre 0608 4319 – inscrições Eduardo Cabral e Pedro Benício, e “F” – 01 (um) rolo de filme plástico - Lacre 0608 8071 – inscrições Pedro Benício, dos quais extraíram-se resquícios para análise, somente os itens “D” e “E” apresentaram resultado POSITIVO para presença de “THC” (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nos mesmos moldes da portaria supramencionada.
(...)

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ e EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, aplicando ao denunciado PEDO BENICIO a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal.
(...)”
(ID
279106390
)

A
pós
a
instrução processual,
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
e
PEDRO BENÍCIO RODRIGUES DE SÁ
foram condenados
como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Irresignado
s
,
os apelantes interpuseram o
s
presente
s
recurso
s
, postulando,

inicialmente
,
conforme relatado, a
s

suas
absolviç
ões
.

Dito isso, passa-se à análise das pretensões absolutórias conjuntamente, por envolverem o mesmo contexto fático-probatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelos Laudos Periciais n.º 311.3.10.9067.2023.153943-A01 e
311.3.10.9067.2024.154759-A01

(
IDs

27910599
e
279106372
), que atestam
a apreensão de
12,393kg (doze quilos e trezentos e noventa e três gramas)
de maconha
, distribuídos em 12 (doze) tabletes e outras porções menores.

A autoria, por sua vez, restou suficientemente demonstrada pel
os depoimentos
firmes e coerentes dos policiais civis
Wenderson
Pereira Okada
,
Dionizio Barbeiro Neto
e
Elton Nogueira Barbosa de Lima
,
colhid
o
s sob o crivo do contraditório,
os quais
descreve
ra
m, de forma pormenorizada, a dinâmica da investigação e da
apreensão do entorpecente, vinculando diretamente ambos os apelantes ao material ilícito.

Conforme relataram,

a diligência decorreu de investigação prévia
,
no âmbito da “Operação Le
Blond
”, instaurada para apurar o envolvimento do apelante
EDUARDO GABRIEL
com o tráfico de drogas.

Com base nos elementos colhidos, foi expedido mandado de busca e apreensão, cujo cumprimento na residência dele resultou na
localização de
12 (doze) tabletes
de maconha
e outras porções menores da droga, além de balança de precisão, embalagens plásticas, facas com resquícios do entorpecente
e
caderno com anotações
.

As investigações apontaram, ainda, que o apelante PEDRO BENÍCIO frequentava diariamente o imóvel de EDUARDO
[seu irmão],
utilizando veículo Toyota Corolla, fato confirmado por imagens de câmeras de segurança e pelo depoimento da síndica, Maria Lígia Marques Montanha.

Em diligência à residência de
PEDRO
BENÍCIO
,
situada
no Condomínio Chapada das Rosas, novamente foi
percebido
o odor característico da
maconha
, sendo
encontrada
porção média
da droga
, rolo de filme plástico, agenda com anotações suspeitas e valores fracionados (R$ 1.150,00 e R$ 992,00), condizentes com atividade de mercancia.

Em vistoria ao veículo
utilizado

por ele, foram encontrados resíduos do entorpecente no assoalho.

Esse contexto probatório ganha especial reforço com o depoimento prestado
pela síndica
Maria Lígia Marques Montanha
,
na Delegacia de Polícia, ao relatar que recebia constantes reclamações de moradores sobre a movimentação suspeita de motocicletas na entrada do condomínio e que
PEDRO
era visto várias vezes ao dia no local, carregando mochilas e entregando sacolas a motoqueiros.

Tal descrição é compatível com a dinâmica do tráfico de drogas e
evidencia que PEDRO não apenas auxiliava na logística, mas efetivamente comercializava entorpecentes no local
.

Ressalte-se que as versões apresentadas pelos apelantes são conflitantes e pouco críveis: EDUARDO GABRIEL afirmou que a droga pertencia a PEDRO BENÍCIO, enquanto este negou a posse e alegou jamais ter visto entorpecente
na residência do irmão, apesar de afirmar que ali ia diariamente para “cuidar” do apartamento enquanto ele estava preso.

Ora, não se trata de pequena porção que pudesse passar despercebida
-
como 500g ou mesmo 1kg
–
mas
,
d
a

significativa
quantidade de 12,393kg de maconha, armazenada na geladeira, de forma visível e ocupando considerável espaço, o que torna inverossímil a alegada ignorância.

Diante desse cenário, é possível concluir que EDUARDO GABRIEL mantinha significativa quantidade de droga armazenada em seu apartamento, com ciência e participação de PEDRO BENÍCIO, que não apenas frequentava o local de forma habitual, como também ali realizava a comercialização de entorpecentes e, possivelmente, transportava parte da droga para sua própria residência, utilizada igualmente como ponto de armazenamento
e distribuição
.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto, harmônico e convergente, não subsiste qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, devendo ser mantida a condenação dos apelantes.

Quanto
ao regime inicial de cumprimento de pena, também não assiste razão
às Defesas
.

Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação do regime prisional deve observar, além do
quantum
de pena, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

No caso, embora as reprimendas aplicadas situem-se entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, aptas, em tese, à fixação do regime semiaberto,
a quantidade de droga apreendida –
12,393 kg de maconha, distribuídos em tabletes e porções menore
s –, que ensejou o aumento da
s
pena
s
-base
s
acima do mínimo legal,
justifica a manutenção do regime inicial fechado.

Em caso análogo, recentemente, assim decidiu o c. STJ:

“(...)
6. A fixação do regime inicial fechado está juridicamente justificada com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente pela grande quantidade de drogas apreendidas (mais de 8kgdemaconha), nos termos do art. 59 e art. 33, § 3º, ambos do Código Penal, e do art. 42 da Lei de Drogas.
(...)”
(
AgRg
no HC 981156 / SP
–
Relator: Min. Carlos Cini
Marchionatti
[Des. Convocado do TJRS] – Quinta Turma – 30.6.2025)

Ressalte-se, ainda, que o apelante PEDRO BENÍCIO ostenta condenação criminal transitada em julgado anterior aos fatos em exame, circunstância que caracteriza a reincidência
[devidamente reconhecida na sentença]
e, por si só, já constitui fundamento suficiente para afastar a pretensão de regime mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Assim, considerando a quantidade significativa de entorpecente

e a reincidência de PEDRO BENÍCIO, mostra-se plenamente adequada a fixação do regime inicial fechado, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

Ante o exposto, conhecida
s
as pretensões de reexame e,
no mérito
,
RECURSOS

DESPROVIDO
S
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025